Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718576-91.2024.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se petição avulsa, apresentada por DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação cível interposta na ação anulatória n. 0707275-93.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS – INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. sentença (ID. de origem n. 194498386) objeto de recurso da referida apelação, o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao fundamento da incidência dos Temas STF n 485 e 1.015, no sentido de que o Poder Judiciário não deve substituir a banca examinadora – salvo nas hipóteses de fragrante ilegalidade e abuso de poder -, bem ainda que a eliminação da candidata guarda consonância com a previsão editalícia, e que a exigência, no sentido de inexistência de patologia relacionada à aneurismas ventriculares ou vasculares, é compatível com a natureza e complexidade da atividade desenvolvida por Praça da PMDF, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. Em suas razões (ID. 58829535), a peticionante alega que acostou laudo que demonstra a sua capacidade para exercer regularmente o cargo pleiteado, inexistindo qualquer doença cardiológica ou impedimento de saúde. No ponto, acrescenta que o aneurisma de septo interatrial não está elencado como patologia capaz de eliminar o candidato. Argumenta que a “patologia” identificada pelo exame limita-se à simples característica morfológica desassociada a déficit de função cardíaca. Afirma que a interpretação editalícia realizada pela banca examinadora se afastou do intuito do edital, conferindo-lhe amplitude indesejada – subjetiva e discricionária -, e deixando de ponderar sobre critérios indispensáveis da avaliação médica. Assevera que o aneurisma de septo interatrial não incide em condição incapacitante de acordo com o item 14.11.3 do edital. Entende por violada a jurisprudência do c. STJ, uma vez que a banca examinadora deixou de discorrer especificamente sobre a incompatibilidade ensejada pela suposta patologia, com atribuições do cargo público pretendido. Por fim, alega que do ponto de vista formal, a banca violara a teoria dos motivos determinantes, uma vez que a eliminação fora justificada por uma razão na primeira instância administrativa, e teve a fundamentação modificada no recurso administrativo. Arrematando a fundamentação no sentido de que devem ser observados os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, bem ainda ao argumento de violação da lei distrital n. 4.949/2012, artigo 3o c/c 6o, requer a concessão de efeito suspensivo à sentença e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspendida a eliminação do certame, e viabilizada a sua participação nas demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação. Esta Relatoria, consoante decisão proferida ao ID. 58870453, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar a participação da peticionante/apelante nas fases subsequentes do concurso, nos termos do pedido de ID. de origem n. 194429342 (pág. 27/28) e ID. 58829535 (pág. 21/22). Informações foram prestadas pelo Instituto AOCP em 23/05/2024, consoante ID. 59486493. O Distrito Federal, consoante razões de ID. 60445669, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (sic), em que suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto “deste” recurso ao fundamento de que fora proferida sentença e, no mérito, aduz arrazoado quanto ao alegado contexto de incapacidade cardíaca que paira sobre a condição de saúde da peticionante/apelante. Em 20/6/2024, por intermédio do petitório de ID. 60518854, o Instituto AOCP informou quanto ao cumprimento da r. decisão proferida ao ID. 58870453. É o relatório. Decido. Os autos retornam à conclusão, consoante certidão de ID. 60531705, por força das contrarrazões de ID. 60445669, apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, bem ainda para ciência da efetivação da antecipação de tutela, por parte do Instituto AOCP. Em relação a notícia de cumprimento, nada há a prover. Contudo, no que tange às contrarrazões ao agravo de instrumento (sic) oferecidas pelo Distrito Federal, necessária breve digressão. Primeiramente, não se está diante de recurso propriamente dito, senão em sede de petição incidental a partir da qual se postula a antecipação da tutela recursal contida na apelação, que se trata do recurso propriamente dito. Nesse sentido, a impugnação da decisão desta Relatoria, para além dos embargos de declaração, somente seria possível por intermédio de agravo interno, a fim de que a questão fosse levada ao colegiado para apreciação. Contudo, o Distrito Federal comete erro processualmente grosseiro, impassível de ser recebido por força do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que não só a estrutura do recurso é incompatível, como as razões nele contidas estão dissociadas do momento processual e da natureza do pedido submetido à apreciação desta Relatoria. Ora, além de não se tratar de agravo de instrumento, não há decisão impugnada, e o objeto da petição incidental é a antecipação de tutela contida no recurso de apelação em decorrência da prolação da sentença. Ou seja, o julgamento originário - prolação da sentença -, não enseja prejuízo algum ao interesse processual da peticionante, pelo contrário, é a razão da existência deste incidente. Em segundo lugar, o restante do documento impugna o mérito do contexto reprovador, apenas afirmando genericamente quanto à suposta atuação escorreita da banca examinadora, conquanto o objeto de impugnação deveria ser os requisitos relacionados à concessão da antecipação da tutela recursal, afinal, o mérito não é objeto deste incidente. Por fim, a violação aos Princípios Processuais da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, combinados à falta de dialeticidade da peça processual, são todos argumentos cumulativamente presentes, e, por isso, mais do que suficientes para o reconhecimento do erro grosseiro, que dispensa a intimação do Distrito Federal por força do artigo 10 do CPC, uma vez que são vícios insanáveis. Ante o exposto, não conheço da petição de ID. 60445669, ao argumento do erro grosseiro. Publique-se. Intimem-se. Proceda-se à associação da presente petição ao recurso de apelação assim que possível, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 10:08:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora